Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DATA INICIAL PARA IMPETRAÇÃO. CIÊNCIA DO ATO. CARÁTER ADMINISTRATIVO DOS ENTENDIMENTOS DA CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado para resguardar direito de preferência sobre imóvel que foi alienado pelo Edital n. 08/2019 – TERRACAP. Em suas razões, defende ocupar o imóvel há mais de 50 anos em razão de contrato de comodato e que não foi notificada previamente à alienação do imóvel.

2. A sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF pronunciou a decadência para impetração do mandado de segurança (art. 485, IV, do CDC, c/c art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/09). Em suas razões recursais, a impetrante sustenta a necessidade de suspensão do Edital n. 8/2019, que deu ensejo à reclamação n. 22266/2019-e, perante o TCDF, no qual deferiu-se medida cautelar determinando a suspensão dos efeitos do ato ilícito impugnado. Assim, aponta que decisão do TCDF suspendeu a fluência do prazo decadencial, que somente teria voltado a correr após 10/05/2021, data na qual tomou ciência da revogação da liminar da Corte de Contas. Além de indicar o termo inicial que entende correto, a apelante ainda sustenta que o mandado de segurança foi impetrado dentro dos cento e vinte dias previstos na legislação de regência.

3. A impetrante se volta contra ato praticado em 2019, uma vez que o procedimento licitatório foi realizado no dia 30 de agosto de 2019 (ID 101945405) e a homologação da licitação se deu em 16 de setembro de 2019 (ID 101945408), ou seja, há cerca de 2 (dois) anos.

4. A jurisprudência pacífica do STF considera como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança a data da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, ocasião em que se revela apto a produzir efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Precedente: STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011.

5. A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento considerando a ciência da decisão como termo inicial para o prazo de impetração do mandado de segurança, e não a decisão da Corte de Contas. Nas razões de julgamento, a Corte Especial consignou que o recurso administrativo interposto não é dotado de efeito suspensivo. Precedente: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI vs PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1300172, 07239592620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020.

6. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem caráter administrativo, não havendo falar em suspensão do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.

7. Apelação conhecida e não provida.